Tribunal: TJPA
Processo: 0801352-17.2020.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801352-17.2020.8.14.0123

APELANTE: ANTONIO JOSE FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL OU MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de alegada contratação não reconhecida de empréstimo consignado e descontos indevidos em benefício previdenciário.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recorrente sustenta a ausência de provas de contratação do empréstimo e a inexistência de transferência bancária referente ao valor pactuado.
3. A sentença concluiu pela improcedência dos pedidos, uma vez que não foi demonstrado nos autos qualquer prejuízo decorrente de descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, tampouco houve repercussão que ensejasse a reparação por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. Não restando comprovados os descontos ou qualquer prejuízo material ou moral causado ao apelante, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A instituição financeira não demonstrou a regularidade do negócio jurídico impugnado, mas também não se evidenciou qualquer dano a ser reparado, sendo correta a decisão de improcedência dos pleitos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV.
DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO JOSÉ FILHO
em face de sentença proferida pelo juízo de Novo Repartimento, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (Proc. nº 0801352-17.2020.814.0123), ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...Por conseguinte, a pretensão ao recebimento de indenização por danos morais também não prospera, haja vista a inexistência de repercussão em outras esferas, como por exemplo a restrição de crédito decorrente de anotação em cadastro de inadimplentes.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por consequência, declaro extinto o presente feito com julgamento do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança por cinco anos na forma do art. 98, §3º do CPC.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial. Além disso, defende não ter sido demonstrado que a recorrente recebeu o valor do empréstimo, sendo-lhe devido o direito à repetição e aos danos morais decorrentes dessa situação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico (tarifa bradesco), já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Válido apontar que a sentença aponta em sua fundamentação que não houve comprovação de descontos promovidos pela requerida junto ao benefício do Apelante, de modo que não haveria prejuízo a ser ressarcido e nem a causação de dano moral.

Consequentemente, restou claramente demonstrado que não houve nenhum prejuízo suportado pelo apelante, motivo pelo qual, inexistem razões para alterar a sentença guerreada.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2024